Tribunal: STF
Processo: ARE 1371985
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor da parte do acórdão no qual se entendeu que na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente, não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; e 128, § 5°, II, a, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a legitimidade da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, quando julgada procedente a ação civil pública promovida pelo Ministério Público, com destinação do valor ao Fundo Especial da instituição.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Consoante entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 428.324/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o art. 128, § 5°, II, a, da Lei Maior apenas estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, sem prever, contudo, qualquer disciplinamento sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fazenda Pública ou a Fundo indicado pelo Ministério Público. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do referido precedente, que bem elucida a questão:



    “Observem a norma do artigo 128, § 5º, inciso II, da Constituição Federal. Revela ser vedado a membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Em momento algum, o dispositivo prevê o direito de a Fazenda Pública ver recolhidos aos respectivos cofres os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em ação civil pública julgada procedente. 



    A regência da matéria não é constitucional. Decorre de interpretação do Código de Processo Civil. Em síntese, o que decidido pela Corte de origem não implica transgressão do artigo 128, § 5º, inciso II, da Carta da República, porque o preceito não versa sobre o conflito trazido ao Supremo. Desprovejo o extraordinário”.



    Ademais, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública”.



    Nesse contexto, a verificação da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios ao Fundo Especial do Ministério Público, nos casos de ação civil pública promovida pelo Parquet e julgada procedente, situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões: AI 550.897-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 747.378/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.264.177/RJ e ARE 932.353-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; AI 853.734/SC, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.352.655/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 613.675/SC e ARE 1.266.595-ED/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator